Tribunal: TJBA
Processo: 8035747-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035747-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: EDIVAN JOSE RIBEIRO Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana-BA, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade do plano de saúde do autor em razão de mudança de faixa etária, limitando-o a 46,44%, além de determinar a manutenção do contrato e impor multa por descumprimento. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade do reajuste contratual por mudança de faixa etária aplicado ao plano de saúde da agravada, em especial quanto à sua proporcionalidade e eventual abusividade, diante do aumento de 123,25% na mensalidade aos 59 anos de idade, e se estão presentes os requisitos para concessão ou manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. III. Razões de decidir: A decisão agravada encontra amparo na verossimilhança das alegações da agravada e no perigo de dano decorrente do possível cancelamento do plano de saúde, diante do elevado reajuste e da condição clínica da autora. O reajuste aplicado (123,25%) se encontra ainda sem justificativa contratual ou técnica plausível em sede de cognição sumária. A proteção ao consumidor, especialmente idoso e com doenças crônicas, justifica a limitação cautelar dos reajustes, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. A manutenção da liminar não causa prejuízo irreparável à operadora, que poderá ser ressarcida, caso a demanda principal seja julgada improcedente. O direito à saúde deve prevalecer em juízo de ponderação, sendo inapropriado suspender os efeitos da decisão liminar em sede recursal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É legítima a limitação cautelar do reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde quando evidenciada a mínima desproporcionalidade do aumento e o risco de comprometimento do acesso do consumidor idoso à assistência médica. A tutela de urgência pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da prevalência do direito fundamental à saúde." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035747-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravado EDIVAN JOSE RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça